Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Trazer consigo e manter em depósito porções de crack, cocaína e maconha. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação íntegra. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Pretensão defensiva de incidência da fração majorante de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para tipo penal tráfico. Improcedência. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). Quantum de aumento fixado na sentença mantido por ser benéfico ao réu. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea compensada integralmente com a agravante da reincidência. 3a Fase. Sem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva correta. Regime prisional fechado adequado. Recurso conhecido e desprovido.